Tribunal: TJDFT
Processo: 0726190-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726190-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILTON DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ILTON DA SILVA OLIVEIRA contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de cumprimento de sentença individual fundado na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, indeferiu o prosseguimento da execução, determinando seu sobrestamento com fundamento no Tema Repetitivo 1.169/STJ. Em suas razões, o recorrente alega que a sentença coletiva transitada em julgado em 21/06/2024 reconheceu de forma concreta e individualizável o direito dos substituídos à implementação do reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, a partir de 01/09/2015, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos legais. Argumenta que a decisão agravada incorre em equívoco ao aplicar o Tema 1.169/STJ, que trata exclusivamente de sentenças genéricas, o que não se aplica ao caso concreto, pois a sentença coletiva é líquida ou, no máximo, liquidável por simples cálculos aritméticos, não havendo necessidade de fase de liquidação. Afirma que a manutenção do sobrestamento viola os princípios da efetividade da jurisdição, da coisa julgada e da isonomia, uma vez que apenas o Juízo de origem tem adotado tal entendimento, gerando tratamento desigual entre jurisdicionados em situações idênticas. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para permitir o imediato prosseguimento da execução individual e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a aplicação do Tema 1.169/STJ ao caso concreto. Preparo regular (ID 73444330). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar visa afastar os efeitos da decisão agravada, determinando o imediato e regular prosseguimento do cumprimento de sentença no Juízo de origem. Na hipótese, embora a parte agravante tenha apontado risco de prejuízo irreparável sob argumento de que aguarda há quase 10 (dez) anos pela satisfação de seu direito, não se observa, em concreto, qualquer urgência apta a justificar a concessão da medida liminar. Os valores executados referem-se a reajuste não pago desde setembro/2015, e o cumprimento de sentença somente foi ajuizado em maio/2025, revelando ausência de situação emergencial. O simples decurso do tempo não configura perigo de dano, sobretudo quando a própria parte se manteve inerte por longo período. Portanto, considero que eventual reconhecimento do direito vindicado pelo recorrente pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator